Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-53.2021.8.11.0030
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000189-53.2021.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0094-31 (AGRAVANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), ALESSANDRO TEMPORIM CALAF - CPF: 268.833.788-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
NEGATIVA DE SEGUIMENT
O.
TEMA
S
339
e 660
DO

STF
.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A AFASTAR A ALEGADA OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema
s
339
e 660
STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
houve devida aplicação dos Temas no 339 e 660 do STF.

III
. Razão de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão que justifique a distinção ao Tema no 339 do STF, pois houve apreciação, ainda que de forma
sucint
a, de todos os pontos alegadamente omissos.

4. A controvérsia acerca de eventual violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal se trata de matéria infraconstitucional e não possui a repercussão geral necessária para análise pelo STF.

5. Ainda que a tese recursal tente dissociar a controvérsia da legislação infraconstitucional, a matéria não se mostra puramente constitucional, o que atrai a aplicação do Tema no 660.

IV. Dispositivo

6
. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1000189-53.2021.8.11.0030

PARTE(S) AGRAVANTE(S): VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

PARTE(S) AGRAVADA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

em face de decisão que

negou seguimento
e inadmitiu
o
R
ecurso

E
xtraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”,
e V,
do CPC.

Em
suas
razões recursais
,
a agravante sustenta que “
a violação constitucional não é reflexa, mas sim direta e frontal. Isso porque o cerceamento de defesa não decorreu de uma simples interpretação equivocada da legislação processual, mas do indeferimento da única prova capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito da Agravante: o recolhimento do ICMS sob a sistemática da apuração mensal, conforme autorizado pelo artigo 132, § 1o, do RICMS/MT
”.

A
inda, aleg
a que
o
“
A Agravante não se insurge contra uma fundamentação sucinta, mas sim contra uma ausência completa de fundamentação sobre o ponto nevrálgico da controvérsia de que a empresa se submete à sistemática de apuração mensal do ICMS prevista no artigo 132, § 1o, do RICMS/MT
”.

Recurso tempestivo
(id.
357358856
)
.

Contrarrazões
apresentadas
(id.
358395372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”. (
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Pois bem.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Capítulo 1 – Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que “o v. acórdão foi contraditório ao não considerar o real motivo para conceder a prova pericial, isto é, ao considerar que busca se demonstrar o enquadramento da Embargante no PRODEIC ou a existência de regime especial, quando na verdade busca comprovar que o ICMS foi devidamente pago, ainda que mediante apuração mensal, e não de forma antecipada”.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no caso sub judice, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660/STF.

Nessa esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.07.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTES. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DISTRITAL 5.190/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital no 5.190/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 1o.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC”. (ARE 1320146
AgR
-segundo Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024).

Diante disso, impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Capítulo 2 - Da sistemática de repercussão geral (Tema no 339/STF).

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o v. acórdão recorrido incorreu em equívoco, ao aplicar de forma incorreta, o § 2o do artigo 132, do Regulamento do ICMS de Mato Grosso (RICMS/MT), ignorando-se por completo a regra específica aplicável à Recorrente, prevista no § 1o, do mesmo dispositivo legal.

Entretanto, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF assentou que o dever constitucional de fundamentação não exige o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações ou provas, sendo suficiente a exposição fundamentada das razões de decidir.

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (
g.n
)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

No que se refere à alegada inaplicabilidade do Tema
no
339 do STF, não assiste razão à parte agravante.

Com efeito, o acórdão recorrido não incorreu em omissão, tendo enfrentado expressamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive aquela que o agravante aponta como não apreciadas.

No tocante à tese de
que “
a

empresa se submete à sistemática de apuração mensal do ICMS prevista no artigo 132, § 1o, do RICMS/MT
”,
restou consignado de forma expressa que:

Ocorre que a sentença recorrida, de forma minuciosa, examinou os documentos acostados aos autos, constatando que o benefício fiscal invocado (apuração mensal de ICMS sobre transporte substituído – cláusula CIF), fundado no art. 132, § 2o, do RICMS/MT, teve sua vigência expirada em 17/08/2018, enquanto os fatos geradores executados no feito executivo são posteriores a tal data (dezembro de 2018).

Assim, não se pode falar em direito adquirido ao benefício fiscal, uma vez que a respectiva fruição exige o cumprimento das condições e prazos estabelecidos na legislação, sendo incompatível com a perpetuação indefinida após o término do incentivo.

Vale destacar que os benefícios fiscais concedidos no âmbito de programas de desenvolvimento regional, como o PRODEIC, são concedidos sob condição e por prazo determinado, não sendo passíveis de prorrogação automática ou fruição indefinida. Sua manutenção exige o cumprimento de requisitos objetivos expressamente fixados na legislação.

Dessa forma, a cobrança do ICMS sobre as operações realizadas após o fim da vigência do benefício revela-se legítima e compatível com a norma tributária aplicável.

Assim, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à orientação firmada no Tema
no
339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o art
igo
93, IX, da Constituição Federal
,
exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, não impondo ao julgador o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.
Por outro lado, a discordância quanto ao entendimento adotado ou à interpretação das provas se trata de hipótese distinta da ausência de fundamentação
alegada pela parte agravante.

Já n
o que tange à
tese de
inaplicabilidade do Tema
no
660 do Supremo Tribunal Federal, igualmente não prospera a insurgência.

Conforme indicado na decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o acórdão recorrido se encontra em conformidade com entendimento consolidado do STF (Tema no 660) no sentido de que a controvérsia acerca de eventual violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal se trata de matéria infraconstitucional e não possui a repercussão geral necessária para análise pelo STF.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(ARE 1489434
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
13-06-
2024 PUBLIC
14-06-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II -
O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF -
AgR
ARE: 1214675 ES - ESPÍRITO SANTO 0132302-09.2018.3.00 .0000, Relator.: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-234 29-10-2019)

Tal entendimento é corroborado, inclusive, p
ela negativa de repercussão geral decorrente do Tema no 424 do STF, cuja tese fixada é:

A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009.

Ainda que a parte agravante tenha construído a tese recursal no sentido de que a violação, no caso
sub judice
, seria diretamente ao texto constitucional, tal alegação não se sustenta, pois as teses trazidas em sede de Recurso Extraordinário resultam na análise de legislação infraconstitucional e não houve sucesso na distinção da tese fixada no Tema no 660.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Ante
o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026